Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-43.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014476-43.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Citação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RENATO MAURILIO LOPES - CPF: 058.756.168-81 (ADVOGADO), JOAO ARANTES NETO - CPF: 271.714.068-90 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), JULIO CESAR FERNANDES - CPF: 313.347.088-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ETTORE GIANNICO NETO - CPF: 360.531.668-98 (ADVOGADO), LEONARDO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 390.595.118-59 (ADVOGADO), ISABELA PERASSI - CPF: 369.924.718-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOAO ARANTES NETO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1014476-43.2023.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL” de n. 0000372-45.2014.8.11.0011 onde litiga com BRF S.A. perante a 1ª Vara de Mirassol Doeste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189094665 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 190150680 que nas razões do agravo por instrumento, o Embargante defendeu a tese de que a decisão que converteu a execução de entrega de coisa incerta, para execução por quantia certa, contém nulidade processual porque não ordenou a citação válida e eficaz do executado, tal como prescrevem os art. 238 e 829, do CPC, vilipendiando, desta forma, o princípio do contraditório e da ampla defesa;

Aduz que o voto condutor do Acórdão embargado, com as devidas vênias, é omisso a esse respeito, isto é, não pronunciou com relação a necessidade de proceder, ou não, com a citação válida e eficaz do executado ante a conversão da execução. Essa questão é salutar ao julgamento da controvérsia, daí a necessidade de suprir a omissão, sob pena de incorrer no disposto do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC;

Afirma que verificam-se obscuras as premissas elencadas no Acórdão embargado para afastar a tese da nulidade processual por vício de citação. Notadamente não estão claras as razões que conduziram ao reconhecimento de que o Embargante “foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele”. A esse respeito, o Acórdão embargado pronuncia dois atos processuais que, segundo o entendimento alinhavado, implicam “ciência dos atos processuais que corriam contra o Embargante”. Trata-se da certidão de citação por hora certa, constante no ID 48250832 – pág. 176; e a certidão de intimação da penhora, constante no ID 48250833 – pág. 19, ambos dos autos de origem;

Sustenta que a certidão de citação por hora certa, constante no ID 48250832 – pág. 176, dos autos de origem, verifica-se que ocorreu em 14/01/2015, portanto, ocorreu sob a égide da execução para entrega de coisa incerta, logo é forçoso reconhecer que o Embargante foi citado para cumprir com a obrigação de entregar coisa incerta, ou seja, não foi citado para pagar quantia em dinheiro, no prazo legal, sob pena de penhora, destarte repousa aqui o primeiro vicio de obscuridade;

Argumenta que a certidão de intimação da penhora, constante no ID 48250833 – pág. 19, dos autos de origem, analisando-a, colhe-se a referência ao AR de pág. 17, e exainando-o, por sua vez, se verifica que não foi recebido “pelo porteiro/sindico” porque o destinatário “mudou-se”, logo a carta de intimação não chegou ao Embargante, que evidentemente não teve ciência dos atos processuais que corriam contra ele, sobretudo os atos processuais posteriores à conversão da execução, destarte repousa aqui o segundo vicio de obscuridade;

Suscita que não foi ponderado no Acórdão embargado, reverberando mais um vício de omissão e de obscuridade ao reconhecimento de que o executado “foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele”, refletindo a violação ao art. 280, do CPC;

Requer seja recebido, conhecido e provido os presentes aclaratórios para o fim de suprir as omissões e aclarar as obscuridades denunciadas no bojo destas razões, prequestionando-se as matérias vergastadas, para fins de recurso especial ao colendo Superior Tribunal de Justiça.

Contrarrazões sob ID. 191573661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

Não prospera a tese da alegada prescrição intercorrente, uma vez que, para o seu reconhecimento, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC.

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE COISA INCERTA CONTRA DEVEDOR INSOLVENTE, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA proposta, em 04/02/2014, por BRF S/A em face de JOAO ARANTES NETO, aduzindo ser credor do executado com fundamento em Instrumento Particular de Compra e Venda e Outras Avenças, pactuado em 16/12/2010, tendo como objeto a venda pelo ora executado de gado bovino de aptidão de corte (boi magro), destinado a confinamento e, por seu turno, a compra por parte da exequente.

Anota que a quantidade total de arrobas de gado bovino correspondia à R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), valor este que foi adiantado pela Exequente, dividido em 3 parcelas distintas de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões), sendo que a cada parcela foi emitida uma cédula de produto rural.

Alega que na última parcela da venda e compra referente a 57.365,847@ (cinquenta e sete mil e trezentos e sessenta e cinco vírgula oitocentos e quarenta e sete arrobas) de boi magro e com as exatas condições previstas no contrato-base, com data de entrega do gado para o dia 31/08/2011, o executado deixou de cumprir com sua obrigação.

EM 10/03/2014 foi determinada a citação do Executado por Carta Precatória para a Comarca de São Paulo, que retornou negativa ante a não localização do citando.

Em nova tentativa, em 14/01/2015, o Sr. Oficial de Justiça citou o executado por hora certa na pessoa do Sr. Carlos Alberto Virardi, recepcionista do edifício.

Certificado o decurso do prazo para apresentação de Embargos à Execução, foi determinada a nomeação de Defensor Público como curador especial do executado.

O Magistrado de piso, em 19/04/2016, converteu a execução de coisa incerta em execução por quantia certa, bem como deferiu o pedido de penhora online nas contas do executado.

Foi bloqueado o valor de R$ 540,49 (quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) e remetida Carta de Intimação pelo correio para a comarca de São Paulo.

Certificado nos autos que a parte executada foi devidamente intimada da penhora, mas quedou-se inerte (ID 48250833 – pág. 19 – origem)

O Exequente requereu a consulta via RENAJUD e nova penhora online nas contas do executado, por meio do sistema SISBAJUD, até o valor de R$ 27.868.965,02 (vinte e sete milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e dois centavos), o que foi deferido pelo Juízo.

Foi bloqueada a quantia de R$ 252,84.

A parte Executada compareceu nos autos e apresentou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, arguindo a nulidade da citação e a prescrição intercorrente, a fim de extinguir com a presente execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC, condenando a parte exequente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa, na esteira do preconizado no art. 85, 2º, I e III, IV do CPC.

Ao analisar a exceção, o Magistrado a quo afastou a tese de nulidade da citação, vez que os atos praticados se mostram válidos, bem como da prescrição intercorrente, posto que não houve desídia do credor ao ponto de ser declarada a extinção do feito.

Inconformada, a Executada interpôs o presente Agravo de Instrumento, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

Acerca da alegada nulidade da citação, ressalto que consta da certidão apresentada pelo Oficial de Justiça o seguinte:

“CERTIDÃO DE HORA-CERTA

CERTIFICO E DOU FÉ eu oficial de justiça abaixo assinado que no cumprimento da CP junto, dirigi-me ao endereço em referência, (cumpre informar que na primeira expedição deste mandado não constava a SALA nem o BLOCO aqui indicados) no dia 09/01pp às 16h e 21m, no dia 10/01pp (sábado) às 10:00hrs e em 12/01 às 11h e 10m, entre outras, onde em todas as vezes que alie estive fui sempre informado que JOÃO ARANTES NETO, não estava, nem era sabido o local onde poderia ser encontrado, e como suspeitasse que ele estivesse se ocultando para evitar a citação pessoal, suspeita esta baseada no fato de ter deixado telefone para contato não obtendo retomo e de ver repetida a situação encontrada pelo colega oficial que cumpriu citação no processo n° 1038249-08/2014, conforme determina o Artigo 227 do Código de Processo Civil, marquei HORA CERTA para 13/01p.f. as 15:00 horas, tendo intimado o Sr. Carlos Alberto Virardi portador do RG 8.414.650, funcionário do requerido, de que no dia imediato voltaria, a fim de efetuar a citação em hora designada.

Certifico mais, que, em prosseguimento, em 13/01/2014, precisamente às 15:00H, retomei ao endereço indicado, e ali sendo, não tendo encontrado JOÃO ARANTES NETO, nem obtido informações satisfatórias onde poderia ser encontrado, levantei HORA CERTA marcada e, de conformidade com o Artigo 228 §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, dei SEBASTIAN FRANCISCO SCIEVHD por CITADO na pessoa de Carlos Alberto Virardi RG 8.414.650, do inteiro teor do mandado que lhe li, do qual bem ciente ficou tendo aceitado a contrafé que lhe ofereci, exarou o seu ciente no mandado.

Certifico finalmente, que decorrido o interstício citatório, retomei ao endereço indicado, onde DEIXEI DE PROCEDER À DEVIDA CONTRIÇÃO legal por não ter encontrado bens de propriedade do executado.

São Paulo, 14 de janeiro de 2015” (ID 48250832 - Pág. 176 – origem)

O senhor Oficial de Justiça possui fé pública, sendo considerados autênticos os atos por ele praticados, salvo prova em contrário.

Há, pois, presunção de veracidade da certidão do Oficial de Justiça, cujo cargo é detentor de fé pública, somente elidida por prova em contrário, ausente, entretanto, no presente instrumento.

O artigo 405, do CPC, estabelece que “o documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença”.

Por sua vez, fazem a mesma prova que os originais as certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídas por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas, égide do artigo 425, I, do mesmo diploma legal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FÉ PÚBLICA DA CERTIDÃO EXARADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. A certidão firmada por oficial de justiça possui fé pública, presumindo-se sua veracidade e autenticidade. Hipótese em que, apesar de não constar a assinatura do executado no mandado de citação, a servidora certificou que o réu restou devidamente citado acerca do conteúdo da carta citatória. Presunção iuris tantum que admite prova em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o executado. Válida a citação, essa interrompeu o prazo prescricional, nos termos do art. 174, I, do CTN, devendo ter prosseguimento a presente execução fiscal. Não restou configurada a má-fé processual do apelado, pois não evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos. APELAÇÃO PROVIDA.” (TJ-RS, Apelação Cível nº 70064126964, Primeira Câmara Cível, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Julgado em 27/05/2015)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO. NULIDADE. REVELIA. PROVA. ÔNUS PROCESSUAL. 1) O oficial de justiça possui fé pública, razão pela qual os fatos por eles relatados nas respectivas certidões gozam de presunção de veracidade. (...) Recurso provido.” (TJ-AP, APL: 0032333-51.2017.803.0001, Tribunal, Relator: Des. Carmo Antônio, Julgado em: 27/08/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE CITAÇÃO – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA PARTE EXECUTADA NO MANDADO – OFICIAL DE JUSTIÇA MUNIDO DE FÉ PÚBLICA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Oficial de Justiça goza de fé pública e presunção de veracidade no exercício de suas funções, de modo que seus atos somente podem ser desconstituídos em caso de comprovada nulidade. 2. A prescrição intercorrente visa a punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessária, para que seja decretada, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal.” (TJ-MT, RAI nº 1026759-06.2020.8.11.0000, Relator: DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021)

Portanto, tem-se que o devedor/executado/agravante foi perfeitamente cientificado dos atos processuais que corriam contra ele.

No que toca à alegada prescrição intercorrente, está não ocorreu.

Isso porque a prescrição intercorrente, na ação de execução, deve ser reconhecida quando, em virtude da inércia do exequente, o processo ficar paralisado durante o prazo prescricional do título exequendo.

Assim, para caracterização da prescrição intercorrente faz-se necessário o preenchimento de 03 (três) requisitos cumulativos: i) intimação da parte para implementação de ato de sua responsabilidade; ii) inércia da parte após sua intimação; iii) transcurso do prazo prescricional previsto em Lei.

Todavia, compulsando os autos, não se verifica a desídia do exequente no andamento do feito, inexistindo intimação que não tenha sido atendida.

E, no caso dos autos, o que se vê dos autos é a ocorrência de uma sucessão de pedidos formulados, visando a localização dos bens e da parte requerida, mediante a expedição de ofícios aos órgãos oficiais, para a citação da requerida, com a indicação de endereços e o pagamento de diligências.

Aliás, como sabido, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, mostrar-se-ia necessária a comprovação de que houve inércia do credor em impulsionar o feito, por prazo superior ao de prescrição do direito material.

O tema da prescrição intercorrente restou equacionado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa assim constou:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018)

No caso em testilha, não se verifica a alegada desídia do credor a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimado, manifestou nos autos.

Não se pode olvidar que a prescrição intercorrente – instituto criado pela doutrina e pela jurisprudência com o objetivo de penalizar o credor inoperante apenas se verifica quando este, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação.

O reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse do credor, o que certamente não ocorreu.

Nesse contexto, outra não pode ser a solução, senão a manutenção da decisão que, igualmente, não reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante dessas considerações, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023